Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-63.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001531-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), ALCIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 621.161.501-91 (AGRAVANTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CÍVIL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão que indefere liminar consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foi devidamente motivado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALCIR GONÇALVES DE ARAÚJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Mandado de Segurança nº 1003251-39.2019.811.0041, indeferiu a liminar, cujo escopo era a sua remoção para acompanhamento de cônjuge para o Município de Rondonópolis.

Alega que o art. 159 da Lei Complementar Estadual nº 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso) é ato administrativo vinculado e que a família deve ter proteção especial proteção do Estado, conforme estabelece o art. 226 da Constituição Federal.

Afirma que a remoção do agravante não afeta a unidade a qual se encontra lotado, vez que a Comarca de Jaciara faz parte da unidade de Rondonópolis.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja reformada a decisão singular para ordenar a remoção do agravante para a comarca de Rondonópolis e, no mérito, requer o total provimento do recurso interposto.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 11073952).

Apresentadas informações pelo juízo monocrático, mantendo a decisão agravada (Id. 7918094).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 13846955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso (Id. 14271519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Alcir Gonçalves de Araújo, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1003251-39.2019.811.0041, indeferiu a liminar almejada, cujo escopo era a remoção da ora agravante para acompanhamento de cônjuge para o Município de Rondonópolis.

O agravante relata que foi aprovado mediante concurso público para exercer o cargo de investigador de polícia junto a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, sendo empossado em 19/02/2016, encontrando-se atualmente lotado na Comarca de Jaciara/MT, afastado de sua entidade familiar, em afronta ao seu direito constitucional.

Narra que a sua esposa, Evanilza Aparecida Aguilar, é funcionária pública estadual, empossada em 02/08/2012, para investidura no cargo de Técnico Administrativo, lotada na Secrataria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, prestando serviços no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), na Escola Estadual Professor Alfredo Marien, no Município de Rondonópolis.

Verbera que realizou pedido administrativo para a sua remoção, o qual foi indeferido, em desrespeito ao seu direito líquido e certo da proteção familiar, garantido pelo art. 226 da CF/88.

Sustenta que nos termos do que dispõe o art. 159 da Lei Complementar nº 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), a compatibilização do casal é um ato administrativo vinculado, devendo o ente público realizá-lo independente de discricionariedade administrativa.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Verifica-se que o juízo singular indeferiu o pedido liminar, por entender que ato tido por coator não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

Com efeito, a forma de remoção do servidor público do Poder Executivo Estadual está prevista na Lei Complementar nº 407/2010, que regulamenta a remoção do policial civil nos seus artigos 157 e seguintes, senão vejamos:

“Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial
.

§ 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2º A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia.
”
(destaquei)

Como se percebe, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando somente o interesse do serviço.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, "A", DA LEI 8.112/90 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A jurisprudência do STJ vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato. 2. Verifica-se que a remoção para acompanhamento de cônjuge exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio. 3. In casu, constato que não ficou demostrado que a situação se encaixa nas hipóteses que preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que consta nos autos que a recorrida teve que alterar seu domicílio, em virtude de aprovação em concurso público; assim, estava ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido.
4. Ressalto que a jurisprudência deste Tribunal Superior é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. 5. Recurso Especial provido
.” (
REsp 1305040/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). (destaquei)

Entende-se que da análise acerca da possibilidade de se deferir o pedido de remoção feito pelo Agravante, constitui ato discricionário do gestor público, de modo que à Administração é facultado rever o ato, por motivo de conveniência ou oportunidade, na busca pela garantia do interesse público

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO PROVIDO. 1 - Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas. 2 - O pedido de remoção do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser removido para município que não concorreu por meio de concurso público, em detrimento aos candidatos aprovados
.”
(N.U 1003556-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

Assim, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Desse modo, no caso concreto, não verifica-se a relevância do fundamento do direito invocado pela agravante/impetrante, primeiro requisito autorizador da medida liminar postulada, considerando que o ato administrativo impugnado mostra-se motivado, centrado no interesse público, o que justifica a sua permanência naquela localidade.

Portanto, a situação individual do Agravante não o legitima ao pleito de remoção para acompanhamento de cônjuge, ao menos não na realidade doravante apresentada, dada a não comprovação de vaga no Município de destino.

Ademais disso na manifestação da Diretoria de Polícia do Interior, foi asseverado que a remoção estaria condicionada a uma permuta, a fim de atender os interesses da instituição (Id. nº 6072733, pág. 02).

Outrossim, sustenta o Agravante seu pretenso direito pelo fato de ser casado, podendo acompanhar o seu cônjuge, para o fim de restabelecer o convívio familiar.

Contudo, faz-se relevante destacar que o agravante/impetrante, ao se submeter ao certame para o cargo de investigador de polícia junto a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, tinha prévio conhecimento de qual seria a sua lotação, anuindo, então, com a situação de trabalhar em localidade fora do domicílio da família. Tal fato contribui para que se reforce, uma vez mais, a ausência de plausibilidade no pedido de remoção formulado pelo impetrante, uma vez que a ruptura da unidade familiar resultou da sua própria iniciativa.

Portanto, não é possível concluir por meio deste recurso que há plausibilidade do direito alegado para o fim de deferimento da liminar negada em primeiro grau.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020